Tribunal: TRF3
Processo: 5000336-26.2021.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
44/1327)

5000336-26.2021.4.03.6122

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000336-26.2021.4.03.6122

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: NATAL CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA MARIA AMADIO - SP310690-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSIDADE DO AGENTE NOCIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais (01/09/1985 a 18/06/1989, 07/06/1990 a 20/11/1991, 01/12/1991 a 31/08/2005, 01/09/2005 a 18/10/2005 e 12/05/2010 a 07/02/2019) e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a DER (07/09/2020). O autor alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica e, no mérito, sustentou a especialidade das atividades exercidas, inclusive no corte de cana-de-açúcar e por exposição a ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se os períodos laborados podem ser reconhecidos como especiais e se o autor preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não tendo demonstrado a impossibilidade de obtenção de documentos junto aos empregadores nem a necessidade concreta de prova pericial, fundamentando seu pedido na discordância dos dados fornecidos.

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por enquadramento legal da atividade prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

A atividade de trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar enquadra-se como especial pela exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, bem como 1.0.17 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Não se admite o enquadramento da função de chefe de transporte por categoria profissional, ante a ausência de previsão normativa, nem o reconhecimento por exposição ao calor natural antes de 05/03/1997, quando não demonstrada fonte artificial.

A partir de 29/04/1995, exige-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo, sendo suficiente o PPP embasado em laudo técnico.

Reconhece-se a especialidade do período de 01/03/2005 a 18/10/2005 por exposição habitual e permanente a ruído de 87 dB(A), acima do limite de tolerância de 85 dB, sendo irrelevante a declaração de eficácia de EPI, conforme Tema 555 do STF.

Considera-se irrelevante a metodologia de aferição do ruído indicada no PPP, pois a imposição de técnica específica por Instrução Normativa extrapola o poder regulamentar do INSS.

Afasta-se o reconhecimento da especialidade no período de 12/05/2010 a 07/02/2019, pois não há indicação da intensidade do ruído nem comprovação de superação do limite legal, além de as atividades descritas possuírem caráter predominantemente administrativo.

Ainda que convertidos os períodos especiais reconhecidos em tempo comum, o autor não atinge o tempo mínimo exigido nas regras anteriores à EC 20/98, nas regras de transição e permanentes da EC 20/98, nem nas regras previstas na EC 103/2019, na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atividade de trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial pela exposição a agentes químicos nocivos previstos nos decretos regulamentares.

A exposição a ruído acima do limite legal caracteriza tempo especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia de EPI e a metodologia de aferição indicada no PPP.

A ausência de comprovação da intensidade do agente nocivo impede o reconhecimento da especialidade do labor.

O não preenchimento dos requisitos legais nas datas de referência afasta o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000336-26.2021.4.03.6122

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: NATAL CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA MARIA AMADIO - SP310690-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por NATAL CARLOS DOS SANTOS em face do INSS objetivando o reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais (01/09/1985 a 18/06/1989, 07/06/1990 a 20/11/1991, 01/12/1991 a 31/08/2005, 01/09/2005 a 18/10/2005 e 12/05/2010 a 07/02/2019) e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, retroativa à data do requerimento administrativo (07/09/2020).

A r. sentença (ID 262788069) julgou os pedidos improcedentes. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o que dispõe art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do mesmo diploma processual.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 262788074) requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia técnica. No mérito, pugnou pela reforma da decisão para que sejam reconhecidos os períodos de tempo especial, argumentando que a atividade de cortador de cana-de-açúcar é equiparável à agropecuária; que a exigência de responsável técnico em PPPs é posterior a alguns períodos pleiteados; que os EPIs não neutralizam totalmente o ruído; e que a metodologia de aferição do ruído ("Dosimetria") constante nos PPPs é suficiente.

Sem contrarrazões. Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso e preenchido os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte, sem prejuízos das matérias que eu deva, de ofício, conhecer para preservar a ordem pública e o Erário.

De início, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

Em sede de preliminar de apelação, argumentou a parte autora que seria imprescindível a produção da prova técnica em relação aos períodos controvertidos. Segundo alega, a ausência de deferimento de produção da prova pericial acarretou cerceamento de defesa, isso porque a natureza especial das atividades poderia ser demonstrada por meio de prova técnico-pericial.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar, na medida em que a autora - a quem cabe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC/73, art. 373, I, do CPC/2015) - ao ajuizar a presente demanda, não demonstrou a impossibilidade fática de obtenção da documentação necessária à comprovação do seu direito, junto aos empregadores, e nem sequer os esforços envidados nesse sentido.

Pelo contrário, limitou-se a anexar à petição inicial cópia da CTPS e PPP’s referente aos períodos controversos. Não se ignora a dificuldade da parte em obter escritos das empresas, entretanto seria importante que comprovasse que atuou de forma diligente no intuito de juntar os elementos comprobatórios de seu direito, e não simplesmente depositar sobre o Poder Judiciário a tarefa que lhe incumbia, postulando, de forma arbitrária, a produção de prova pericial sobre os períodos de 01/09/1985 a 18/06/1989 (ADALCOOL ADAMANTINA DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA), 07/06/1990 a 20/11/1991 (BRANCO PERES ÁLCOOL S.A.), 01/12/1991 a 31/08/2005 (AGRÍCOLA LAGOA SECA S/C LTDA), 01/09/2005 a 18/10/2005 (BRANCO PERES AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.), 12/05/2010 a 07/02/2019 (RAIZEN ENERGIA S.A.) sem demonstrar a real necessidade de tal providência, especialmente porque para determinados períodos em questão bastava, para a configuração do caráter especial da atividade exercida pelo segurado, que esta estivesse prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 como penosa, insalubre ou perigosa.

Por fim, a simples alegação de que um dos empregadores extinguiu suas atividades não se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade do requerimento dos documentos pertinentes, sendo necessário a comprovação da impossibilidade de consecução dos documentos referentes à atividade especial, inclusive anexando eventuais provas do encerramento das atividades comerciais, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo comprovação de que os empregadores se recusaram ou se mostraram impossibilitados de fornecer documentos técnicos ou mesmo que tenha dificultado sua obtenção, resta afastada a necessidade de intervenção do Juiz, mediante o deferimento da prova pericial.

Desta feita, reconhecida a regularidade do iter processual, conduzido pelo magistrado a quo sob as garantias do devido processo legal, não havendo percalço no ato do Juiz que importe em cerceamento de defesa ou ofensa da garantia do contraditório.

Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito da demanda.

Do reconhecimento da especialidade.

O reconhecimento do trabalho especial será possível, considerada a evolução legislativa, nos seguintes termos:

1) até 28/04/1995: com fulcro na Lei n. 3.807, de 26/08/1960 (LOPS), e suas alterações; e, posteriormente, a Lei n. 8.213, de 24/07/1991, em sua redação original, pela presunção da especialidade do trabalho, mediante o enquadramento da atividade, considerada a ocupação profissional ou a exposição a agentes nocivos, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos n. 53.831, de 25/03/1964e n.83.080, de 24/01/1979. Admitida qualquer meio probatório, inclusive, mediante os antigos formulários, que vigoraram até 31/12/2003, independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

2) a partir de 29/04/1995: entrou em vigor a Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que alterou o artigo 57 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, e extinguiu a presunção da especialidade das atividades por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração por qualquer meio de prova da submissão aos agentes insalubres, considerando-se suficiente a apresentação de formulários padrão (IS SSS-501.19/71, ISS-132, SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030) preenchidos pela empresa (artigo 272 da IN INSS n. 128, de 28/03/2022), independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

3) a partir de 11/12/1997: tem efetividade o Decreto n. 2.172, de 05/03/1997, que regulamenta a Lei n. 9.528, de 10/12/1997, o qual convalidou a MP n. 1.523, de 11/10/1996, diversas vezes reeditada, e republicada pela MP n. 1.596-14, de 10/11/1997, exigindo para o reconhecimento de tempo de serviço especial a prova qualificada da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário padrão elaborado com supedâneo em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

4) a partir de 01/01/2004: é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), na forma do § 4o do artigo 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, com redação da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, regulamentado pelo artigo 68 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, e, inicialmente, pelas IN INSS no 95, 99 e 100, de 2003, depois pelo artigo 128 da IN INSS 128, de 28/03/2022.

Períodos controvertidos.

Período: 01/09/1985 a 18/06/1989.

Função: Trabalhador Rural (cultura e corte de cana-de-açúcar) e Chefe de Transporte (setor agrícola)

Empregador: ADALCOOL ADAMANTINA DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

Provas: CTPS (ID 262788043) e PPP (ID 262788046).

Período: 07/06/1990 a 20/11/1991e 01/12/1991 a 28/04/1995.

Função: Chefe de Transporte (setor agrícola)

Empregador: BRANCO PERES ÁLCOOL S.A e AGRÍCOLA LAGOA SECA S/C LTDA, respectivamente.

Provas: CTPS (ID 262788043) e PPP’s (ID 262788047 e 262788048).

No que diz respeito ao reconhecimento da especialidade, sabe-se que, até o advento da Lei no 9.032/95, em 28/04/1995, bastava, para a configuração do caráter especial da atividade exercida pelo segurado, que esta estivesse prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 como penosa, insalubre ou perigosa.

Consta da documentação apresentada que o trabalhador exerceu a função de trabalhador rural no intervalo de 01/09/1985 a 30/06/1986 e de chefe de transporte no intervalo de 01/07/1986 a 18/06/1989 na empresa ADALCOOL ADAMANTINA DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA (posteriormente denominada BRANCO PERES ÁLCOOL S.A). Consta ainda que a atividade laboral exercida no cargo de trabalhador rural era executada nos serviços de cultura e corte de cana de açúcar.

No concernente ao trabalho exercido pela parte autora no corte de cana manual, restou consignado pelo C. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, o entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

Contudo, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas (TRF3. ApCiv no 5091903-50.2021.4.03.9999. 8a Turma. Relator(a): Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO. Julgamento: 16/09/2025. DJEN Data: 18/09/2025).

Neste sentido, reconheço o intervalo de 01/09/1985 a 30/06/1986 como tempo especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

No que diz respeito aos períodos de 01/07/1986 a 18/06/1989, 07/06/1990 a 20/11/1991 e 01/12/1991 a 28/04/1995, em que o segurado exerceu a função de chefe de transporte, não é possível o enquadramento por categoria profissional ante a ausência de previsão normativa. Outrossim, incabível o reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente físico calor (radiação ultravioleta), uma vez que até 05/03/1997, o enquadramento, apesar de ser qualitativo, bastando a comprovação da exposição a temperaturas superiores a 28oC, exigia que a exposição decorresse de fontes artificiais, que não é o caso dos autos.

Períodos: 29/04/1995 a 31/08/2005e 01/09/2005 a 18/10/2005.

Função: Chefe de Transporte (setor agrícola) e Supervisor de Manutenção (setores agrícola e administrativo), respectivamente.

Empregador: AGRÍCOLA LAGOA SECA S/C LTDA e BRANCO PERES AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A, respectivamente.

Provas: CTPS (ID 262788043) e PPP (ID 52449979).

A partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei no 8.213/91, o simples enquadramento da atividade exercida pelo segurado por categoria profissional prevista nos anexos do decreto regulamentador não mais era bastante.

Para comprovar o alegado labor sob condições especiais, a parte autora apresentou PPP no qual consta que durante o intervalo de 01/03/2005 a 18/10/2005 esteve exposto a ruído de 87 dB(A), acima do limite de tolerância permitido (85 dB), conforme Anexo IV do Decreto 3.048/99, com alteração introduzida pelo Decreto 4.882/2003.

Quanto a exposição ao agente “ruído”, o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

Cabe destacar que a habitualidade e a permanência no tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, previstas no artigo 57, § 3o, da Lei 8.213/91 (com a redação dada pela Lei n.o 9.032/95) não exigem a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

Deve-se entender que tal exposição é inerente ao desenvolvimento das atividades realizadas pelo trabalhador, fazendo parte de sua rotina de trabalho, e não um evento ocasional. Uma interpretação diferente tornaria a norma protetiva inútil, pois em poucas atividades a exposição direta ao agente nocivo ocorre durante toda a jornada, e, em muitas delas, uma exposição dessa intensidade seria completamente impossível.

Ressalta-se que, mesmo com as previsões contidas em Instrução Normativa do INSS, a Oitava Turma deste Tribunal tem mantido o entendimento de que a metodologia de medição de ruído utilizada é irrelevante para contestar a conclusão sobre a exposição do segurado ao agente nocivo. O foco deve ser nas conclusões dos documentos comprobatórios, em vez de nas técnicas ditadas pelas normativas internas do INSS.

Independentemente de ser dosimetria, NR 15, decibelímetro ou NHO-01, a nocividade é reconhecida quando os níveis de ruído excedem os limites toleráveis. Isso ocorre porque a imposição de uma metodologia específica via Instrução Normativa do INSS excede o seu poder regulamentar, criando uma exigência sem respaldo legal (TRF3. ApCiv no 5002590-86.2023.4.03.6126. 8a Turma. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Julgamento: 17/09/2025. DJEN Data: 19/09/2025).

Desse modo, imperioso o reconhecimento do intervalo de 01/03/2005 a 18/10/2005 como tempo especial por exposição ao agente físico ruído acima do limite legalmente previsto.

No que diz respeito a exposição aos agentes calor (radiação UV/infravermelho) e poeiras não restou comprovada a especialidade, uma vez que a partir de 06/03/1997, o agente físico calor passou a ser avaliado de acordo com os limites estabelecidos pela NR-15, em seu Anexo 3 (código 2.0.4 do Anexo IV), independentemente da origem do calor (temperatura do ambiente, mensurada pelo Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG), que não foi mensurada no documentado, além da ausência de especificação dos componentes químicos presentes na poeira.

Período: 12/05/2010 a 07/02/2019.

Função: Encarregado e Líder de Manutenção Automotiva.

Empregador: COSAN S/A (RAIZEN ENERGIA S.A).

Provas: CTPS (ID 262788044) e PPPs (ID 262788049 e 262788050)

Constam das profissiografias apresentadas que a parte autora exerceu os cargos de encarregado e líder de manutenção automotiva. Conforme informações constantes no aludido documento, o trabalhador este exposto a ruído, de modo habitual e permanente.

Contudo, embora haja exposição ao agente nocivo citado não há descrição da intensidade a que fora submetido o segurado em relação ao agente agressor, o que impossibilita a verificação de nocividade, uma vez que não há prova de que o limite de tolerância legalmente previsto (85 dB) fora efetivamente ultrapassado, especialmente se considerarmos que as atividades exercidas pelo apelante consistiam basicamente em atividades administrativas/burocráticas tais como “distribuir serviços, prestar orientação necessária, autorizar troca de peças, zelar pelo cumprimento de metas”.

Desse modo, verifica-se que não restou comprovada a alegada especialidade, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações.

Da aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria por tempo de serviço, posteriormente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, admitia a forma proporcional e a integral antes da vigência da EC 20/98, fazendo jus à sua percepção aqueles que comprovassem tempo de serviço (25 anos para a mulher e 30 anos para o homem na forma proporcional; 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem na forma integral) laborado totalmente sob a égide do ordenamento anterior, respeitando-se, assim, o direito adquirido.

Aqueles segurados que já estavam no sistema, mas não preencheram o requisito temporal até 15/12/1998 (EC 20/98), fazem jus à aposentadoria por tempo de serviço proporcional desde que atendam às regras de transição expressas em seu art. 9o, caso em que se conjugam o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

Deste modo, até a edição da EC 103/2019, eram requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da lei no 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições (30 anos para a mulher e 35 anos para o homem), sendo que o tempo de serviço prestado anteriormente à referida Emenda equivale a tempo de contribuição, nos termos do art. 4o da EC 20/98.

No caso dos autos, reconhecidos os períodos de 01/09/1985 a 30/06/1986 e de 01/03/2005 a 18/10/2005 como tempo especial, convertendo-os em tempo comum, verifica-se que o autor:

1) em 16/12/1998 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 14 anos, 7 meses e 26 dias, quando o mínimo é 30 anos);

2) em 13/11/2019 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 31 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 35 anos);

3) em 13/11/2019 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 31 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 36 anos, 1 mês e 19 dias);

4) em 07/09/2020 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 31 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 35 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 92 pontos - 92 anos, 2 meses e 28 dias, quando o mínimo é 97 anos);

5) em 07/09/2020 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 31 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 35 anos); (ii) não cumpriu o requisito idade (somou 60 anos, 8 meses e 12 dias, quando o mínimo é 61 anos e 6 meses);

6) em 07/09/2020 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 31 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 33 anos) (até 13/11/2019); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 31 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 36 anos, 8 meses e 22 dias);

7) em 07/09/2020 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois não cumpriu o requisito idade (somou 60 anos, 8 meses e 12 dias, quando o mínimo é 65 anos);

8) em 07/09/2020 não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 31 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 38 anos, 5 meses e 14 dias).

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo da parte autora para reformar a r. sentença e julgar procedente apenas o pedido de reconhecimento dos períodos de 01/09/1985 a 30/06/1986 e de 01/03/2005 a 18/10/2005 como tempo especial. No mais, mantida a sentença sobre seus exatos fundamentos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSIDADE DO AGENTE NOCIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais (01/09/1985 a 18/06/1989, 07/06/1990 a 20/11/1991, 01/12/1991 a 31/08/2005, 01/09/2005 a 18/10/2005 e 12/05/2010 a 07/02/2019) e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a DER (07/09/2020). O autor alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica e, no mérito, sustentou a especialidade das atividades exercidas, inclusive no corte de cana-de-açúcar e por exposição a ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se os períodos laborados podem ser reconhecidos como especiais e se o autor preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não tendo demonstrado a impossibilidade de obtenção de documentos junto aos empregadores nem a necessidade concreta de prova pericial, fundamentando seu pedido na discordância dos dados fornecidos.

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por enquadramento legal da atividade prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

A atividade de trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar enquadra-se como especial pela exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, bem como 1.0.17 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Não se admite o enquadramento da função de chefe de transporte por categoria profissional, ante a ausência de previsão normativa, nem o reconhecimento por exposição ao calor natural antes de 05/03/1997, quando não demonstrada fonte artificial.

A partir de 29/04/1995, exige-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo, sendo suficiente o PPP embasado em laudo técnico.

Reconhece-se a especialidade do período de 01/03/2005 a 18/10/2005 por exposição habitual e permanente a ruído de 87 dB(A), acima do limite de tolerância de 85 dB, sendo irrelevante a declaração de eficácia de EPI, conforme Tema 555 do STF.

Considera-se irrelevante a metodologia de aferição do ruído indicada no PPP, pois a imposição de técnica específica por Instrução Normativa extrapola o poder regulamentar do INSS.

Afasta-se o reconhecimento da especialidade no período de 12/05/2010 a 07/02/2019, pois não há indicação da intensidade do ruído nem comprovação de superação do limite legal, além de as atividades descritas possuírem caráter predominantemente administrativo.

Ainda que convertidos os períodos especiais reconhecidos em tempo comum, o autor não atinge o tempo mínimo exigido nas regras anteriores à EC 20/98, nas regras de transição e permanentes da EC 20/98, nem nas regras previstas na EC 103/2019, na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atividade de trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial pela exposição a agentes químicos nocivos previstos nos decretos regulamentares.

A exposição a ruído acima do limite legal caracteriza tempo especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia de EPI e a metodologia de aferição indicada no PPP.

A ausência de comprovação da intensidade do agente nocivo impede o reconhecimento da especialidade do labor.

O não preenchimento dos requisitos legais nas datas de referência afasta o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão